Tribunal: TJDFT
Processo: 0710080-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. MAJORANTE PREVISTA NO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI No 11.343/2006. COMÉRCIO DE ENTORPECENTES PRATICADO NAS PROXIMIDADES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. FÉRIAS ESCOLARES. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO DE QUE O TRÁFICO ERA DESTINADO AOS FREQUENTADORES DOS ESTABELECIMENTOS LISTADOS NA LEI. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. É reiterado o entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a simples constatação da prática do tráfico em qualquer dos estabelecimentos previstos na lei, ou nas proximidades desses, justifica a imposição da majorante do artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/2006, sendo prescindível a prova de que o acusado tinha como "público-alvo" os frequentadores desses locais.
2. De qualquer forma, é importante ressaltar que durante as férias escolares a movimentação nos estabelecimentos de ensino não cessa. Repita-se, todavia, que a intenção do legislador é afastar o tráfico de áreas que concentram grande número de pessoas, independentemente do destinatário específico dos entorpecentes.
3. Recurso conhecido e não provido.